Tribunal: TJMT
Processo: 1030028-85.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030028-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO PAES DE ASSUNCAO - CPF: 651.726.201-68 (APELANTE), ANA CRISTINA SILVEIRA DE CARVALHO - CPF: 555.078.910-87 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
FALHA NO
DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
INSS
. TAXA DE JUROS.
MÉDIA. DATA DO SAQUE.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A autora alegou vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo a conversão da avença para empréstimo consignado comum, a restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a utilização do cartão e afastou irregularidades contratuais, motivo pelo qual a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (
ii
) estabelecer se o banco violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; e (
iv
) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, conforme os
arts
. 6º, 46, 51 e 52 do CDC.

O banco não juntou aos autos o contrato originalmente firmado, o que atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A análise dos extratos e faturas indica a liberação de valores via saque, sem detalhamento das parcelas ou encargos, revelando desvirtuamento da natureza do cartão de crédito e ausência de informação clara sobre as condições contratuais.

Constatado o vício de consentimento e a falha na prestação de informações essenciais, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, nos termos do art. 170 do CC/2002.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, nos moldes da jurisprudência do STJ.

O mero inadimplemento contratual e os aborrecimentos decorrentes não configuram danos morais indenizáveis, por não ultrapassarem a esfera dos dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato autoriza sua conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional.

A não juntada do contrato atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, IV e VIII, 46, 51, § 2º, e 52; CC/2002,
arts
. 170 e 422; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 10020281220238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
or
MARIA CONCEICAO PAES DE ASSUNCAO
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação

revisional de empréstimo
,
ajuizada
em face do
BANCO
AGIBANK
S
/
A
.

Por conseguinte, condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (
id
284629903), sustenta a recorrente, que o banco réu não juntou aos autos o contrato discutido, atraindo a aplicação da Súmula 530 do STJ para limitação dos juros à taxa média de mercado
.

Defende que
houve vício de consentimento, ante a ausência de informações adequadas acerca das características do cartão de crédito consignado
.

Argumenta
a falta de clareza nas informações prestadas configura ofensa ao dever de transparência e violação à boa-fé objetiva
.

Pretende a
reforma a sentença para conversão do contrato à modalidade de empréstimo consignado tradicional
.

Afirma que
é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais.

O banco recorrido apresentou contrarrazões (
id
28462990
6
), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Maria Conceição Paes e Assunção
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com fundamento na constatação da utilização efetiva do referido instrumento pela autora, descartando a alegada indução a erro na contratação.

Em apertada síntese, extrai-se dos autos que a recorrente ajuizou ação objetivando a desconstituição do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC),
Empréstimo consignado n. 11901473670000000012, na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC,
firmado
em 18/04/2017
,
junto ao banco réu,
sob alegação de
ter sido induzida a erro na contratação, uma vez que esperava estar formalizando um empréstimo consignado tradicional.

Aduziu, ainda, vício de consentimento decorrente da ausência de informações adequadas quanto às características e consequências da contratação do cartão de crédito consignado.

Sobreveio, então, a sentença recorrida (
id
284629902), cujo dispositivo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, com base no entendimento de que a recorrente efetivamente utilizou o cartão de crédito para saques e compras, evidenciando ciência da modalidade contratada. Consignou, ainda, que não houve ofensa ao dever de informação, tampouco abusividade nos encargos pactuados. Por fim, condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Consoante exaustivamente relatado, o cerne da presente demanda reside na alegação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), ante suposta falha no dever de informação qualificada por parte do banco réu.

H
á de se consignar que a
apelante
é destinatária final dos serviços do
banco apelado
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tem-se que nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

Insurge-se a recorrente contra a sentença recorrida por ter desconsiderado a ausência de juntada do contrato discutido nos autos, argumentando que este fato atrairia a aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina a utilização da taxa média de mercado na falta de pactuação expressa dos encargos financeiros.

Sobre o tema, há de se reconhecer, de fato, a ausência do instrumento contratual objeto da lide nos presentes autos. Conquanto o banco réu tenha acostado certas faturas e extratos referentes ao cartão de crédito, verifica-se que o documento principal – o contrato propriamente dito – não foi efetivamente juntado.

Nesse contexto, parece inevitável a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 530 do STJ, segundo a qual "Havendo omissão da taxa de juros anual no contrato ou sendo ela inválida por abusiva, deve ser aplicada a taxa média de mercado analógica divulgada pelo Bacen.".

No
entanto, no
contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação à apelante.

Percebe-se que a
apelante
-consumidora manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, de maneira que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Com base nos documentos acostados pelo banco,
em específico as faturas acostadas (id 284629897), vê-se a

liberação
de valores, via TED – transferências
bancárias, dito “saque”
. Inexistindo indicação acerca da
quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Portanto, evidenciado
o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelado pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE
JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos
descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Não
merece prosperar o apelo, no que se refere aos danos morais, uma vez que não restaram configurados os danos morais pleiteados.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO INFORMADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. QUANTUM AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A contratação não informada de cartão de crédito consignado, em substituição a mútuo, autoriza a conversão do contrato e revisão dos débitos. 2. A falha na
prestação do serviço bancário, sem repercussão grave na esfera pessoal do consumidor, não gera indenização por dano moral.”

(N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. Dispositivo e tese
.
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de informação clara e inequívoca sobre a natureza da operação financeira justifica a conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo pessoal consignado com desconto em folha. 2. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor. 3. A falha na prestação de informações, por si só, não enseja danos morais indenizáveis.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, IV e VIII; 29; 39, V; 42,
p.u
.; 51, IV e § 2º; CC/2002, art. 422; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, RAC 1034433-72.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022; TJMT, N.U 1002880-74.2021.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2022; TJMT, N.U 1000902-47.2020.8.11.0035, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.09.2022.

(N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do
serviço.
Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média do mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020281220238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, para
reformar a sentença,julgar parcialmente procedentesa demanda
,
a fim de
determinar a conversão da modalidade do contrato
para empréstimo pessoal consignado
INSS
, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época do saque/crédito em conta; bem como para condenar o apelado à devolução dos valores cobrados
indevidamente da folha de pagamento do autor/apelante, decorrentes do
c
ontrato, de forma simples, devendo este valor servir de abatimento\quitação do empréstimo.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios
, em 10% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025